Tribunal: TJSP
Processo: 1500026-74.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500026-74.2019.8.26.0060, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DIEGO
NUNES LOURENCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-74.2019.8.26.0060 -Voto no 14403
2
VOTO No 14.403 (Digital)
Apelação Criminal no 1500026-74.2019.8.26.0060
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba
Apelante: DIEGO NUNES LOURENÇO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DIEGO NUNES LOURENÇO, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor
diário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; e
absolvido do crime previsto no artigo 330, do Código Penal, com fulcro
no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (fls. 179/192).
Inconformado, apela (fls. 199/125), postulando
absolvição também em relação ao crime de tráfico de drogas ante a
fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação
para o delito de porte de drogas para o consumo pessoal; b) o
reconhecimento do tráfico privilegiado; c) a redução da pena-base; d) a
incidência da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a
reincidência; e) o abrandamento do regime prisional; e f) o cancelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-74.2019.8.26.0060 -Voto no 14403
3
do perdimento do dinheiro apreendido.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 234/239), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
(fls. 250/260).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto
no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça. Contudo, o Defensor Constituído (fls. 104) deixou
escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 08 de
fevereiro de 2019, por volta de 20h15, no cruzamento da Rua Brigadeiro
Faria Lima com a Rodovia Karan Rezek, Bairro Chácaras Bandeirantes,
na Cidade e Comarca de Araçatuba, o acusado transportava e trazia
consigo, para fins de tráfico, 23 microtubos plásticos de “cocaína”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-74.2019.8.26.0060 -Voto no 14403
4
(pesando 17,28g) e 29 porções de “maconha” envoltas em embalagens
plásticas (pesando 40,63g), sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o réu
transitava com o automóvel Peugeot, Modelo 207, de cor preta,
transportando e trazendo consigo as drogas acima descritas, com a
finalidade de vendê-las aos consumidores finais dos entorpecentes.
Policiais Militares que realizavam rotineiro
patrulhamento pelo cruzamento da Rua Clibas de Almeida com a
Avenida Dois de Dezembro depararam-se com o referido automóvel,
reconhecendo, de pronto, o acusado, pessoa conhecida dos meios policiais
pela prática do tráfico de drogas.
Diante disso, resolveram abordá-lo. Para tanto
emitiram sinais sonoros e luminosos de parada, mas foram
desrespeitados.
Durante a perseguição, DIEGO arremessou algo
pela janela do veículo. Ato subsequente, perdeu o controle da direção e
chocou-se contra uma árvore.
Os policiais, então, realizaram a abordagem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-74.2019.8.26.0060 -Voto no 14403
5
acusado, oportunidade em que localizaram com ele um aparelho celular.
No interior do carro, foi apreendida a quantia de R$ 15,10 em espécie.
Os agentes públicos, então, retornando ao local
de descarte, lograram êxito em identificar que o objeto abandonado por
DIEGO tratava-se de uma sacola plástica contendo, em seu interior, 23
microtubos plásticos de “cocaína”, e mais 29 porções de “maconha”.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva encontra-se bem provada pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 11/12) e Laudos de Exame Químico Toxicológico (fls.
58/63).
Pese embora a versão apresentada pelo acuado
(no sentido de que trazia consigo apenas 14 pinos de “cocaína” que
seriam destinados ao seu consumo pessoal), a autoria também restou
suficientemente alicerçada na prova oral, notadamente nos coesos
depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, os quais
confirmaram os fatos descritos na exordial com riquezas de detalhes.
Narraram tais agentes públicos que, durante
patrulhamento de rotina, avistaram o acusado transitando em um
veículo e decidiram abordá-lo, pois o réu já era conhecido nos meios
policiais e havia informações de que ele estaria transportando drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-74.2019.8.26.0060 -Voto no 14403
6
Deram sinais luminosos e sonoros de parada, mas não foram obedecidos.
Iniciou-se perseguição, durante a qual viram DIEGO dispensar os
entorpecentes pela janela.
Imperioso esclarecer que o policial não está
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade
que aquele dado por pessoas comuns, sendo imprescindível que se
apresente uma razão concreta apta a tornar referida declaração eivada
de suspeição, o que não foi feito na hipótese vertente.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova
testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída
apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF:
HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no
76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ
de 08/03/2004, Rel.a Min. Laurita Vaz).
No mais, não existe qualquer contradição digna
de nota dos testemunhos dos policiais. Evidentemente que as versões não
são idênticas e nem poderia ser, pois do contrário soariam como uma
lição decorada. Cada testemunha presencia e apreende fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-74.2019.8.26.0060 -Voto no 14403
7
determinados. As versões idênticas soam como lição decorada, esta sim
suspeita de ser tendenciosa.
Também inexiste nos autos qualquer prova,
indício ou sugestão de que tivessem os policiais alguma motivação lógica
para falsamente incriminarem o réu.
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Em segundo lugar, não há que se falar na
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal,
já que as particularidades da hipótese sub judice - sobretudo: i) a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como seu
acondicionamento em porções individuais prontas para a venda; ii) o fato
de o acusado ser conhecido nos meios policiais e ter tentado empreender
fuga ao divisar a guarnição; e iii) a apreensão de quantia em dinheiro
cuja origem lícita não foi comprovada não permitem o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-74.2019.8.26.0060 -Voto no 14403
8
do crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas.
Não obstante, ainda que DIEGO seja usuário de
drogas, nada impede que ele também se dedique às atividades típicas da
narcotraficância, situação esta que é, inclusive, bastante comum.
Passo às reprimendas.
Inicialmente, em razão da expressiva variedade,
quantidade e perniciosidade das drogas apreendidas, o MM. Juízo a quo
corretamente exasperou a pena-base em 1/5 (um quinto), totalizando 06
(seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
Sobre a possibilidade de elevar as básicas em
decorrência da quantidade e natureza das drogas:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
VÍNCULO
ESTÁVEL
E
PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE.
ALTERAÇÃO
DESSE
ENTENDIMENTO.
REEXAME DOS FATOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DA
DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-74.2019.8.26.0060 -Voto no 14403
9
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
RÉU CONDENADO TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO AO
TRÁFICO.
REGIME
MAIS
GRAVOSO
(FECHADO).
CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8
ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT
NÃO CONHECIDO. (...) 3. Nos termos do art. 42 da Lei n.
11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida
são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do
Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima
do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando
demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. (STJ,
HC no 258475/SP, Rel. Min. ANTÔNIO, j. 12/12/17).
Na segunda fase, tendo em conta a agravante da
reincidência, mantém-se a exasperação de 1/6 (um sexto), somando 07
(sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.
Por outro lado, inviável o reconhecimento da
confissão espontânea, nos termos da recente Súmula 630 do STJ, segundo
a qual “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de
tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo
acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso
próprio”.
Na derradeira etapa dosimétrica, era mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-74.2019.8.26.0060 -Voto no 14403
10
inviável a desclassificação para o tráfico privilegiado, por expresso
impeditivo legal, eis que DIEGO é reincidente específico.
Ao depois, não há que se falar na restituição do
dinheiro apreendido, eis que adequado o perdimento dos instrumentos e
produtos do ilícito, nos termos do artigo 63 da Lei Antidrogas.
Finalmente, correta a fixação do regime prisional
fechado, por três razões principais: a uma, porque foi determinada de
forma precisa, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, a duas, em
razão da recidiva; e a três, porque guarda plena sintonia com a
gravidade da hipótese vertente, quantidade e variedade de tóxicos
apreendidos e, ainda, com as seríssimas consequências deste delito, o qual
atenta contra a saúde pública e dissemina o vício, contribuindo com a
degradação da pessoa, da família e do convício social.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator